Tribunal: TJES
Processo: 0006069-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006069-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARD BORGES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006069-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARD BORGES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

(PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Em sede preliminar, pugna a defesa pela nulidade do processo diante do fato de os policiais terem adentrado à residência do acusado sem autorização judicial, tendo violado seu domicílio, sendo ilícita a prova obtida nessa condição.

Todavia, em manejo do caderno processual não se verifica nenhuma ilegalidade na tomada de decisão pelo Juízo, pois o réu foi preso em estado de flagrância.

Como é cediço, o crime de tráfico de drogas é crime com efeito permanente. Uma das exceções colacionadas pelo Constituição Federal à garantia de inviolabilidade do domicílio é exatamente a prática de crime, em flagrante delito, conforme preconiza o inciso XI, do artigo 5º.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também nesse sentido a didática jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os casos de invasão de domicílio por forças policiais em caso de flagrante delito:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais.

6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente.

7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.

8. Ordem denegada.

(HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Assim sendo, impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de drogas, não há que se falar em vícios, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes, tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa aonde o paciente foi detido, tendo em vista, inclusive, a participação de populares nas informações acerca do tráfico na região.

Diante disso, sem mais delongas, havendo a prática de crime permanente, vislumbra-se que as provas produzidas a partir do estado de flagrância do recorrente são idôneas a estarem contidas no caderno processual.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pela Defesa de
RICHARD BORGES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 65/71), requer o Apelante: (i) a absolvição por falta de provas; (ii) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) pelo redimensionamento da pena para seu patamar mínimo.

Às fls. 74/76, o Ministério Público
apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria de Justiça, ID nº 2859972, é no mesmo sentido.

Depreende-se da peça acusatória que,
[...] no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 19h22min, na Rua Nova Venécia, bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las [...],
sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fl. 17/17-verso, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fI. 22 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fI. 23.
[...] durante patrulhamento tático motorizado nesta cidade, policiais militares foram informados por populares acerca do tráfico de drogas na rua acima mencionada, empreendido por um indivíduo conhecido como RICHARD, o qual estaria portando uma arma de fogo. A par das informações, os agentes da lei prosseguiram até o local, oportunidade em que, após realização de campana, visualizaram o autuado entrando e saindo de uma residência por diversas vezes, sendo que em uma delas portava urna arma de fogo do tipo submetralhadora, tendo acondicionado uma sacola plástica em um sapato localizado na varanda da residência. Assim sendo, foi realizada a abordagem no flagranteado, sendo encontrado inicialmente com o custodiado apenas uma bucha de substância entorpecente conhecida corno "maconha". Ato contínuo, a guarnição estabeleceu contato com a Sra. Luana dos Passos Santos, responsável pelo citado imóvel, pessoa que franqueou a entrada dos policiais na residência. Em prosseguimento, foi recolhido o invólucro plástico, verificando-se que em seu interior havia 20 (vinte) pinos de "cocaína", 15 (quinze) pedras de "crack" e a importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Não bastasse, foi localizada 01 (uma) arma de fogo calibre .380 ACP, e 12 (doze) munições calibre .380 ACP, bem como diversos pinos vazios comumente utilizados para acondicionar "cocaína". [...].

Pois bem.

Em sede de sentença restou o ora apelante condenado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A meu ver, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela Defesa, incabível acolher o pleito absolutório deduzido.

O acusado, em sede de interrogatório, nega a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, admitindo apenas que se encontrava no local de apreensão somente para comprar drogas.

Contudo, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, pela quantidade de drogas apreendida e o uso de arma de fogo com tamanho número de munições, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

Muito embora o depoimento do apelante seja no sentido de que a droga apreendida era para uso próprio, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
não há ilegalidade na condenação penal de acusado pelo crime tráfico de entorpecentes baseada em depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em conhecido ponto de tráfico e na posse de expressiva quantidade de entorpecente, ainda que em contraposição com o depoimento do acusado
(HC 262.574/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013).

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais corroboram as demais provas dos autos, inclusive a prova pericial.

Daí porque entendo que o douto Magistrado de 1º grau agiu com acerto ao considerar a força probante dos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes.

Vale registrar que o meu entendimento, assim como o desta egrégia Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial relevância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

Aliás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

A prova testemunhal obtida a partir do depoimento desses agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tendem a demonstrar a validade do trabalho realizado; para tanto, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Prosseguindo, o recurso defensivo pugna subsidiariamente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Inicialmente,
relembro que a incidência deste dispositivo pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso focado, como bem ponderou o d. magistrado Bernardo Fajardo Lima, em sede de sentença:

“Ausente a causa de diminuição, prevista no §4° (privilégio), uma vez que a acusado responde a outro processo por posse de munição, conforme Certidão de fls. 41 do IP, e foi apreendido com uma submetralhadora artesanal em local com alto índice de flagrantes e confrontos armadas envolvendo o tráfico de dragas razão pela qual e possível concluir pela dedicação atividades criminosas.”

Logo, não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no presente caso, tendo em vista que o ora recorrente foi apreendido com quantidade e variedade de drogas, além de uma submetralhadora artesanal e munição, em região conhecida pelo conflito armado com policias militares, circunstâncias indicativas de que o agente dedica-se às atividades criminosas.

Pelo exposto, não procede tal requerimento defensivo.

Nesse sentido também foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore de ID nº 3197919:

“Quando ao pretenso reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, além de já estar respondendo a outra ação penal, o grande volume e variedade de drogas, demonstra sua dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a admissão da benesse almejada.”

Por fim, no que tange ao pleito de redimensionamento da pena ao mínimo legal, verifico, analisando a sentença penal condenatória, que a pena-base já foi fixada em seu patamar mínimo. Por sua vez, devidamente foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, decorrente de uso de arma de fogo, também em patamar mínimo (um sexto).

Consoante às provas dos autos, corroboro com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, tendo em vista que fora apreendida uma arma de fogo calibre .380 ACP e respectivas 12 (doze) munições. Dessa forma, certifico que tanto a pena-base quanto a causa de aumento de pena foram fixadas em patamar mínimo legal, motivo pelo qual não há que se falar em redimensionamento da pena.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de drogas, não há que se falar em vício, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.

2.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1.

No presente caso, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, pela quantidade de drogas apreendida e o uso de arma de fogo com tamanho número de munições, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

2.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

3.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias fáticas permitem aferir que o agente dedica-se às atividades criminosas. No caso concreto, o apelante foi preso em flagrante com quantidade e variedade de drogas, além de uma submetralhadora artesanal e munição, em local conhecido pelo tráfico de drogas e por confronto armado com a polícia.

4.

Tanto a pena-base prevista no art. 33,
caput
, quanto a causa de aumento de pena previsto no art. 40, IV, ambas da Lei de Drogas, foram fixadas em patamar mínimo legal, motivo pelo qual não há que se falar em redimensionamento da pena.

5.

APELO
IMPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006069-84.2021.8.08.0011, em que é apelante RICHARD BORGES DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.